Tribunal: TJES
Processo: 5000979-84.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000979-84.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
INTERESSADO: RENATA NEVES GUILHERME
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000979-84.2020.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: RENATA NEVES GUILHERME

Relator: Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS DO VALOR MÍNIMO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. REDUÇÃO DOS VALORE DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Primeiramente, ressalta-se que é incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, consistente em cartão de crédito consignado, bem como o percebimento de valores emprestados pela autora em sua conta corrente, dois quais efetivamente fez uso, totalizando o montante de R$ 702,60;

2
. Ocorre que a instituição financeira recorrente vinculou ao contrato supracitado um cartão de crédito, o qual, embora nunca tenha sido utilizado pela recorrida, é mantido por meio de descontos mensais efetuados diretamente em sua folha de pagamento;

3.
Analisando os autos, infere-se que a incidência dos mencionados descontos não foi informada de maneira clara e adequada à consumidora, visto que o contrato fora promovido como empréstimo consignado pela recorrente, contrariando, portanto, o dever de informação previsto no CDC;

4.
Ademais, deve-se enfatizar que a forma utilizada pela instituição financeira na confecção do negócio caracteriza obrigação perene e amortização negativa da dívida, na medida em que, mesmo fazendo uso de apenas R$ 702,60, a recorrida já pagou cerca de R$ 1.273,39 com os descontos, não tendo previsão de quando o negócio será definitivamente satisfeito;

5.
Diante da excessiva desvantagem experimentada pelo consumidor em casos como o narrado nos autos, a jurisprudência pátria entende pela nulidade do negócio jurídico (
TJSP; APL 1002156- 15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496
). Logo, não merece reparos a sentença recorrida, que acertadamente declarou nulo o contrato e determinou à abstenção de novos descontos na folha de pagamento da recorrida, bem como o retorno das partes ao status quo ante, ou seja: a restituição, pela ré, da quantia descontada da parte autora e a devolução, por esta, do valor depositado em seu favor;

5.
No que diz respeito aos danos morais arbitrados, igualmente não assiste razão à recorrente. Isso porque a situação experimentada pela autora lhe causou frustações e incômodos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos, sobretudo pela incidência de descontos em seu contracheque, comprometendo sua renda familiar. Resta comprovada, pois, a ocorrência de danos morais;

6.
Todavia, o quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) em conformidade com os parâmetros decisórios desta Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada apenas quanto ao valor de danos morais, reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais capítulos. Sem custas ou honorários.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.